Tribunal: TJSP
Processo: 0004988-57.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) cometidas contra a ex-esposa (artigo 129, § 9o, do Código Penal).
2. Materialidade delitiva amparada no boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova oral.
3. Autoria demonstrada pela palavra da vítima e da testemunha.
4. Decisão de primeiro grau

Ementa:

1. Apelação Criminal – Lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) cometidas contra a ex-esposa (artigo 129, § 9o, do Código Penal).
2. Materialidade delitiva amparada no boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova oral.
3. Autoria demonstrada pela palavra da vítima e da testemunha.
4. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004988-57.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante VAGNER RITA
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36322
Apelação Criminal n.o 0004988-57.2017.8.26.0038
Comarca de Araras
Apelante: Vagner Rita de Souza
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Lesão corporal (artigo 129, §
9o, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, caput, do
Código Penal) cometidas contra a ex-esposa (artigo
129, § 9o, do Código Penal).
2. Materialidade delitiva amparada no boletim de
ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova
oral.
3. Autoria demonstrada pela palavra da vítima e da
testemunha.
4. Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
5. Recurso desprovido.

Vistos etc.
I- Vagner Rita de Souza foi condenado
como infrator dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, combinados com o
artigo 69, todos do Código Penal, a 4 meses de detenção em regime
aberto (concedido “sursis” por 2 anos). A sentença reconheceu que na noite
de 10 de julho de 2017, defronte à residência de no 1067 da rua
Alcides Pedro, cidade de Araras, o acusado agrediu (com chute na
costela) sua ex-esposa Ana Paula Karina Neves de Souza, causando-
lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame
de corpo de delito de fls. 32, e ameaçou-a de morte.

Inconformada com o resultado da causa,
a defesa técnica apelou (fls. 118). Nas respectivas razões recursais, o
acusado requereu a absolvição por entender insuficiente a prova das
condutas criminosas a ele atribuídas (fls. 121/126).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
129/130) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
sentido do desprovimento do recurso (fls. 136/138).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 118/119, prolatada pelo dedicado juiz Rafael Pavan
de Moraes Filgueira.
II- A materialidade delitiva foi provada
pelo boletim de ocorrência (fls. 9/10), pela ficha de atendimento
clínico (fls. 18), pelo laudo de exame de corpo de delito (que apontou a
existência de “escoriação na mão esquerda e contusão na face à direita” fls. 32) e
pela prova oral.
III- Quanto à autoria das lesões, o réu
admitiu parcialmente os fatos na fase inquisitiva da persecução
penal ao afirmar que empurrou a vítima durante uma discussão,
provocando sua queda e fazendo com que ela ralasse os dedos (fls. 17
e audiovídeo após fls. 117).
Observe-se que a retratação da versão
apresentada no inquérito (em juízo o réu negou ter empurrado a vítima e
provocado sua queda, bem como qualquer agressão - fls. 17 e audiovídeo após fls. 117)
não pode ser aceita, porque desacompanhada de prova da inverdade
daquele relato ou dos motivos que ensejaram a mentira. Nesse
sentido já decidiu esta Câmara, em voto do eminente desembargador
Machado de Andrade: “Há de se considerar que a confissão extrajudicial e a
respectiva retração, em Juízo, é expediente usual. Para que a retratação possa surtir
efeitos é necessária a existência de qualquer tipo de prova a confirmá-la. No caso em
exame, as provas dão conta da veracidade da confissão extrajudicial, que deverá
prevalecer. No entender de MAGALHÃES NORONHA, “a retratação tem efeitos relativos.
Ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o juiz formará sua convicção através do
conjunto de provas. A regra do procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o
delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima
de violência daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a
corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente
com os outros elementos probatórios” (Curso de Direito Penal, pág. 110). Assim, a prova
colhida corrobora a confissão extrajudicial do apelante” (Apelação criminal n.o
0000664-54.2012.8.26.0699).
E as declarações prestadas pela ofendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
nas duas fases da persecução penal tornam certo que as lesões por
ela sofridas decorreram da conduta do acusado (disse que após o réu
derrubar seu celular durante uma discussão, abaixou-se para pegá-lo, momento em que foi
empurrada e recebeu um chute na costela, sofrendo lesões nas mãos e na face em
decorrência de sua queda. Contou ainda, que na sequencia, ele a ameaçou de morte,
dizendo que iria buscar uma arma - fls. 11 e audiovídeo após fls. 117).
Note-se que a palavra da vítima assume
especial importância nos crimes de violência familiar, normalmente
cometidos na clandestinidade. Nesse sentido é firme a
jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
ACERVO
COESO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
PENA.
ADEQUAÇÃO.
SURSIS
PENAL.
AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória e pode embasar o
decreto condenatório, máxime quando confortada por laudo pericial que a confirma.
Precedentes” (TJDF, Apelação Criminal no 20130310108988);
“APELAÇÃO CRIME VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR, Apelação
Criminal no 1178623-9);
“A palavra da vítima tem especial relevância em crimes
cometidos com violência doméstica. Não havendo elementos nos autos que a contrarie,
não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de
convicção.
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJRS,
Apelação
Criminal
no
70052901790).
Some-se que na espécie as declarações da
ofendida (no sentido de que caiu no chão com as agressões, lesionando-se) são
consentâneas com o laudo de exame de corpo de delito (fls. 32).
Não bastasse, a versão da ofendida está
em conformidade com a da testemunha Tânia Regina Romano dos
Santos das Neves, mãe da vítima, que confirmou ter presenciado a
discussão entre a ofendida e o réu e o momento em que ele a chutou
e a ameaçou de morte (fls. 13/14 e audiovídeo após fls. 116).
Acresça-se que pequenas divergências
nos relatos da vítima e da testemunha quanto à sequência dos
acontecimentos e seus pormenores são justificadas pelo decurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
tempo (quase dois anos) entre as oitivas na fase inquisitiva e em juízo.
Ademais, não se vislumbra contradição capaz de infirmá-los.
Assim, a conclusão fática alcançada na
sentença não é fragilizada pela constatação de pequenas
divergências entre as declarações prestadas pela vítima e
testemunha, na fase inquisitorial e acusatória da persecução penal.
Aliás, pequenas divergências periféricas existentes entre as
declarações são normais aos relatos prestados por qualquer ser
humano, não se podendo olvidar que as naturais falhas de memória
e a rapidez dos fatos influem na percepção e retenção dos
acontecimentos. No caso concreto, não se vê contradição capaz de
invalidar os esclarecimentos prestados pela vítima e testemunha. No
processo, não se deve perquirir sobre temas periféricos, sim sobre os
fatos efetivamente relevantes para a decisão da pretensão deduzida.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “Os desencontros periféricos e de
fatos secundários, contudo, são mais compreensíveis e causam menor suspeita que os
relatos absolutamente idênticos. As pessoas, como decorrência de suas individualidades,
têm sentir e apreensão distintas dos fatos, além da diferente capacidade de memorização.
Por isso é razoável que algumas divergências decorram de seus relatos” (Apelação
Criminal no 937.886-3/0).

IV- Aliás, nesse tópico, o julgamento de
1o grau analisou com superioridade os argumentos trazidos pelo
recorrente: “Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos de fls.
06 e 31/33. A autoria é igualmente indubitável. De fato, a vítima narrou ter sido agredida
pelo réu por tapa, a empurrou e chute na região da costela, restando lesionada na mão e no
rosto. Tal versão se coaduna com o laudo de fls.31/33 em que evidencia lesões na face e
mão esquerda. Em seguida, segundo a vítima, o réu teria proferida ameaça consistente em
dizer que iria buscar arma e voltaria para mata-la. Não há motivo para se negar validade ao
depoimento da vítima no caso presente. Com se sabe, em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o
recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. Nesse sentido: HC 318976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
Julgado em 06/08/2015, DJE 18/08/2015; RHC 051145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Julgado em 11/11/2014, DJE 01/12/2014; AgRg no AREsp 423707/RJ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 07/10/2014,DJE 21/10/2014; HC 263690/RJ,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE
24/10/2013; AgRg no AREsp 213796/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, Julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
19/02/2013,DJE 22/02/2013; HC 151204/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, Julgado em
23/10/2012, DJE 26/10/2012; HC 179364/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 07/08/2012, DJE 16/08/2012. De fato, nem se
cogite desconsiderar as palavras da vítima. Afinal, a oprimida, que apenas pretende seja
responsabilizado o efetivo agressor, age com isenção de ânimo. Nesse sentido: Ameaça -
Absolvição - Impossibilidade - Validade dos depoimentos da vítima - Os delitos de
natureza doméstica ou familiar, pela sua natureza precária, nem sempre são presenciados
por testemunhas, sendo, portanto, em tais casos, suficiente a declaração da vítima para
firmar a autoria delitiva [g.n.], notadamente quando lastreada pelas demais provas coligidas
nos autos - Uníssonas as declarações da vítima informando as reiteradas ligações
telefônicas do acusado proferindo ameaças de morte, infundindo-lhe maior temor da
concretização do mal injusto e gravoso, forçando-a a deixar o município, tamanho era o
receio de ofensa à incolumidade física Condenação mantida - Dosimetria penal adequada -
Substituição da pena corporal por restritivas de direito - Impossibilidade Acusado que
ostenta maus antecedentes e é reincidente - Circunstâncias e consequências do crime
tornam reprovável a concessão da benesse - A atual inexistência de animosidade entre os
ex-companheiros não tem o condão de ilidir a reprovação da conduta pretérita - Regime
inicial aberto mantido -Recurso do acusado parcialmente provido - Recurso ministerial
provido (Apelação no 0079033-82.2008.8.26.0576, TJSP, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
10/11/2011). Importante aqui frisar que as palavras da vítima não estão isoladas nos autos.
Ao revés, estão confirmadas pelo testemunho de sua genitora que relatou o inicio da
desavença. Ademais, ainda que procure negar os fatos, o réu, perante a autoridade policial
(fls.17), admitiu ter dado um tapa no celular da vítima, bem como tê-la empurrado, dando
azo às lesões em sua mão. Trata-se, a meu ver, de confissão parcial, tendente a amenizar a
gravidade de sua conduta, sem contudo negar a ocorrência dos fatos. Pequenas
divergências encontradas no cotejo dos depoimentos da vítima e testemunha não atingirem
o âmago da questão e devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do
posicionamento de cada qual, além do decurso considerável de lapso temporal, sem o
comprometimento daquilo que narraram. Não há como se exigir precisão aritmética dos
depoimentos. A condenação pelos dois crimes imputados na denúncia é de rigor.” (fls.
118/119).
A sentença, assim, deve ser mantida pelos
próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Na mesma trilha segue o artigo 158,
inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os fundamentos de
fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste Regimento”. Assim,
estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, havendo no provimento impugnado satisfatório
enfrentamento dos temas suscitados no processo e não existindo no
recurso questão que não estivesse ali resolvida, se viabiliza a
mantença da sentença pelas razões nela expostas. O Regimento
Interno desta Corte, portanto, realçou a necessidade da paixão à
palavra ceder ao amor às ideias, pois a primeira pode ser vazia,
enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-57.2017.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA

Relator